Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732247-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE VARELLA BARCA AMARAL AGRAVADO: NOVA VEICULOS E PECAS LTDA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, CLAUDIRENE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por CAROLINE VARELLA BARCA AMARAL contra a decisão, proferida no processo 0734582-38.2018.8.07.0016. Sem contrarrazões. Em exame preliminar do recurso interposto, observou-se que o agravo não veio acompanhado da comprovação do preparo. A parte recorrente foi intimada para apresentar o comprovante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso, e consequente deserção, A recorrente apresentou preparo fora do prazo legal, Id. 50192241. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31), o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, como já mencionado, o prazo regimental não foi observado, o recurso do interposto em 07/08 e o preparo somente se deu em 17/08, ID. 50192241. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital